Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019184-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), FUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO A CULTURA DA SEMENTE - CNPJ: 17.464.419/0001-05 (AGRAVANTE), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), VIVIANE MELO registrado(a) civilmente como VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEO CATALÁ registrado(a) civilmente como LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1º VOGAL (DES. JOÃO), VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA EXPLORADORA DO COMÉRCIO DE SEMENTES CONTRA O FUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO À CULTURA DA SEMENTE (FASE/MT) – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES EXCESSIVAS PARA EXPEDIÇÃO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DA TAXA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE DADOS REFERENTES À NATUREZA DA OPERAÇÃO COMERCIAL, IDENTIFICAÇÃO PORMENORIZADAS DOS ENVOLVIDOS, LOCAL DE CULTIVO DAS SEMENTES PARA POSTERIOR COMPARTILHAMENTO COM AUTORIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS FISCALIZATÓRIAS – TESE AUTORAL RESPALDADA PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que, deferindo pedido de tutela de urgência formulado para essa finalidade, determina ao FASE/MT que se abstenha de condicionar a expedição de Guias de Arrecadação das Taxas de Defesa Sanitária Vegetal ao fornecimento de dados relacionados à natureza da operação comercial de sementes, ao tipo de produto comercializado e à precisa identificação dos envolvidos no negócio jurídico e do local de cultivo das sementes, pois a exigência desses dados excessivos viola os princípios de necessidade, adequação, transparência, segurança e responsabilidade e dever de prestar contas, insertos no art. 6º da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO A CULTURA DA SEMENTE contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1031887-10.2022.8.11.0041 que lhe move DTI SEMENTES S.A., deferiu tutela de urgência para determinar que a ré suspenda a exigência do preenchimento das informações excessivas para o preenchimento da Guia de Recolhimento da Taxa do FASE/MT.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão apresenta-se genérica inexequível, o seu cumprimento não se mostra factível, já que não enumera, em momento algum, quais seriam e porque seriam excessivas as informações.

Aduz a regularidade e legalidade da exigência dos dados e informações para a expedição de taxa de defesa sanitária vegetal.

Defende que, embora o fundo do FASE-MT seja privado, a fiscalização cabe ao INDEA-MT, e que apenas agiu no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos descritos pela Lei Estadual 9.415/2010 e pelo decreto regulamentador, qual seja, Decreto Estadual 1.652/2013 e Lei 9.864/2012, regulamentado pelo Decreto n. 1.709/2013.

Ressalta a necessidade do registro dos dados/informações para, quando necessário, haver compartilhamento com autoridades públicas do estado de mato grosso com competência fiscalizatória.

Assevera que há o risco concreto à ordem pública, na medida em que a sonegação, diga-se, a subtração destas informações pode vir a comprometer o aparelho estatal de fiscalização e a decisão possui reflexo direto no aparato fiscalizatório do Estado, havendo necessidade de sua intimação para se manifestar.

Requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso e, no mérito, pugna seja provido o agravo para reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, porque manifestamente contrária ao ordenamento jurídico estadual [lei, decretos e Convênio de Cooperação Técnica e Financeira].

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 144642174).

Agravo Interno interposto por DTI SEMENTES S/A (ID 146716685).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 147562152).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 147666179).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 155431158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência proposta por DTI Sementes S/A em face de Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura de Semente – FASE/MT, alegando que as informações consideradas excessivas e que deverão ser excluídas do documento são: “CNPJ/CPF do favorecido, favorecido, Renasem e natureza da operação, devendo ser mantida apenas o peso e/ou quantidade de mudas por espécie e por nota fiscal.”

Argumenta que, segundo o Decreto nº 1709/2013, no art. 42-A, § 2º, o valor da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal a ser recolhido corresponderá ao peso das sementes por espécie ou a quantidade de mudas contidas na Nota Fiscal.

Além disso, menciona que o art. 11 do mesmo decreto dispõe as exigências a serem seguidas pelo produtor, entre elas estão “a quantidade de mudas e ou peso das sementes vendidas por espécie e por Nota Fiscal, o peso de sementes por espécie e por Nota Fiscal, cópia dos respectivos comprovantes da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal ou da contribuição espontânea para o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente - FASE-MT.”

Ainda, expõe que as exigências, em resumo são apenas “informações sobre o peso ou quantidade de semente e/ou mudas vendidas por espécie e por nota fiscal e o comprovante de pagamento da Taxa ou contribuição espontânea ao FASE/MT. Em razão disso, os demais campos a serem preenchidos na Guia do FASE/MT se apresentam questionáveis e sem amparo legal.”

Descreve, também, que a exigência de preenchimento da Guia de Recolhimento do FASE/MT com dados e informações não previstos no decreto regulamentador violação a proteção de dados amparados pela Lei n. 13.709/2018, pois fornece dados de terceiros sem a respectiva autorização.

Na oportunidade procurou a parte ré para a solução do conflito, no entanto não obteve êxito, por isso a presente ação.

Assim, considerando sua responsabilidade legal perante os clientes quanto ao sigilo de seus dados pessoais, aliado ao fato de que o preenchimento da Guia é condição de regularidade operacional da autora, postulou pela concessão da tutela de urgência antecipada para que haja imediata suspenção do preenchimento de dados desnecessários para a emissão da Guia de Recolhimento da Taxa do FASE/MT.

Ao analisar o pleito, o Magistrado, entendendo presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda a exigência do preenchimento das informações excessivas para o preenchimento da Guia de Recolhimento da Taxa do FASE/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento (art. 297, do CPC).

Em despacho constante do Id. 95443184-origem, instado pela parte Agravada, o juízo “a quo” majorou as astreintes para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Isso porque, de acordo com a regra do § 1º, do art. 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: “I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Lembra-se que, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, quais informações, ou pelo menos, por qual razão as informações solicitadas para emissão de guia de arrecadação são excessivas.

Lado outro, abarcado pelos direitos e deveres dispostos na legislação estadual de sementes e mudas, artigos 17, 18 e 19 da Lei nº 9.415/2010 (que dispõe sobre a Fiscalização do Comércio Estadual de Sementes e Mudas e dá outras providências) e seu regulamento o Decreto nº 1.652/2013 (artigos 17 e 24), na Lei nº 9.864/2012 e seu regulamento o Decreto nº 1.709/2013, no art. 1º do Decreto 1.709, de 12 de abril de 2013, bem ainda no convênio de cooperação firmado com INDEA (ID 144338193), órgão responsável pela fiscalização do recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, nos termos do art. 1º do Decreto 1.709/2013, tem-se que a agravante agiu no estrito cumprimento de um dever legal, situação que, a princípio, reforça a verossimilhança das alegações da agravante.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO SANITÁRIO. RESOLUÇÃO ANVISA 102/2000. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA SEM PREVISÃO LEGAL DE INFRAÇÃO. 1. A agravante formulou pedido de antecipação da tutela para o fim de impedir que a agravada continue aplicando sanções às emissoras de rádio e televisão aberta por descumprimento de exigências relacionados ao conteúdo da publicidade de medicamentos: (a) referência à contra-indicação principal do remédio; (b) indicação do número de registro do produto na ANVISA; c) menção dos princípios ativos do medicamentos segundo a Denominação Comum Brasileira - DCB ou a Denominação Comum Internacional - DCI. 2. A Lei 6.437/97 que configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências, é a norma de saúde pública no que se refere à inspeção e infrações sanitárias. 3. O Direito Administrativo sancionador exige que exista u ilícito previsto em lei com a descrição da ação ou omissão considerada como infração sanitária. 4. A infração administrativa é um comportamento típico, significa firmar que deve atender ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade, princípio da tipicidade e exigência de voluntariedade (Celso Antonio Bandeira de Mello). 5. A ANVISA não pode criar, mediante resolução, tipos de infração. No exercício de seu poder de polícia, no cumprimento de sua finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços, não é dado à Agência estabelecer novas infrações. 6. Agravo regimental provido.” (TRF-1 - AGA: 443318220124010000 DF 0044331-82.2012.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/05/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.183 de 16/08/2013)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE FISCALIZAÇÃO PELOS AGENTES MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL EXCEPCIONANDO OS TEMPLOS RELIGIOSOS DAS MEDIÇÕES DE NÍVEL MÁXIMO DE SOM PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 270/2019. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. APARENTE LEGALIDADE. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O mandado de segurança foi inserido no ordenamento jurídico nacional como meio hábil para fazer cessar os efeitos de atos administrativos comissivos ou omissivos que contenham abusos ou ilegalidades, constituindo-se, assim, um direito fundamental inserto no art. 5º, LXIX, da Carta da Republica. O rito especialíssimo do mencionado remédio constitucional exige prova pré-constituída dos fatos alegados, consoante firme e uníssona jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que não se verifica na espécie. 2. In casu, depreende-se que a impetrante, ora apelante, alega possuir o direito líquido e certo de obter a condenação da autoridade coatora a realizar a fiscalização e aplicação de penalidade ao Projeto Família Shalom, sob o argumento de que este durante alguns encontros semanais supostamente emite um elevado ruído, retirando a paz da impetrante dentro de sua casa. Todavia, o STF no RE 586.224 (STF Tema 145 Repercussão Geral) fixou o seguinte entendimento: O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). Nessa linha, o art. 96, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 270/2019, excepciona os templos religiosos das medições de nível máximo de som previstas no caput, caracterizando uma restrição legal ao exercício do poder de polícia. Assim, verifica-se que a falta de fiscalização apontada na inicial está transvestida de aparente legalidade, especialmente se for considerada a presunção de constitucionalidade das leis, porquanto os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal. 3. Da análise dos fólios, observa-se que as reclamações administrativas formuladas pela autora, ora apelante, foram devidamente apreciadas e, posteriormente, canceladas com base na Lei Complementar nº 270/2019, não havendo prova de que tais atos administrativos foram eivados de ilicitude ou arbitrários. 4. Apelo desprovido.” (TJ-CE - AC: 02616173420208060001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Ademais, o não preenchimento das informações solicitadas para emissão da guia de arrecadação coloca em risco todo o sistema de recolhimento e fiscalização da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal implementado pelo Estado, podendo causar prejuízo irremediável a toda coletividade.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restaram presentes os requisitos para a concessão da medida na origem.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
para anular a decisão vergastada.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara do
Agravo Interno
, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do seu mérito, pelos mesmos fundamentos,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, porque entendo que
os requisitos para a concessão estão presentes, bem como esses dados adicionais exigidos pelo FASE-MT não possuem suporte legal.

Recebi os memoriais, estudei o caso e convenci-me que realmente o juiz acertou quando proibiu que esses dados adicionais, totalmente desnecessários, beirando a satisfação de uma curiosidade, sabe-se lá para que fins, fossem exigidos.

O importante é a inserção dos elementos que a lei exige para a emissão da guia, ou seja, o peso e a quantidade das sementes, porque sem a guia que o FASE-MT emite por delegação do INDEA, a empresa não pode transportar os produtos.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, porque acredito que realmente houve um excesso, os requisitos estão presentes, o juiz fez bem em conter esse excesso, motivo pelo qual voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do fundo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023